Tribunal: TJSP
Processo: 2059689-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - Decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada - Superveniência de sentença no Mandado de Segurança, concedendo a ordem – Perda de objeto do agravo de instrumento e do interesse recursal – Recurso julgado prejudicado.